Tribunal: STF
Processo: Rcl 69458
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada pela Associação dos Militares Anistiados do Estado de São Paulo (Amaesp) contra despacho do Ministro relator da Execução em MS nº 14.420, que tramita no Superior Tribunal de Justiça. A reclamante argumenta que o despacho viola o decidido por esta Corte no RE 817.338 (Tema 839).



    É o relatório. Decido. 



    A reclamação foi ajuizada contra despacho com conteúdo decisório em mandado de segurança, que tramita no Superior Tribunal de Justiça. Não há prova de que o STJ tenha julgado o agravo interno interposto contra o despacho reclamado.



    Diante disso, é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida quando não esgotadas as instâncias ordinárias, o que, no caso dos autos, depende do julgamento do agravo interno interposto contra o despacho (art. 988, II, §5º, CPC). 



    Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Advirto que, se for interposto recurso contra esta decisão, poderá ser imposta multa prevista nos art. 1.021, §4º e 1.026, § 2º, do CPC/2015, bem como a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente